Tribunal: TRF3
Processo: 5186591-62.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
580/907)

5186591-62.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5186591-62.2025.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ANESIO DE JESUS PIROTTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO DE MELO BERNARDINI - SP409863-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração em face do decisum que deu provimento à apelação da parte autora.

II. Questão em discussão:

- Verificar a ocorrência de omissão no julgado quanto à fixação da correção monetária e juros de mora conforme dispõe a EC 103/2019.

III. Razões de decidir:

- A EC No 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113, portanto, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5186591-62.2025.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ANESIO DE JESUS PIROTTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO DE MELO BERNARDINI - SP409863-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Federal em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma que, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora.

Em razões recursais, alega que “(...)O acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.”.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

SM

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

Quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária deve-se destacar que, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 08/12/21, a apuração do débito se dava unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

No entanto, a EC No 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113 nos seguintes termos:

“Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.”

Observe-se que a nova redação somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto a regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

Todavia, é imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Destarte, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

Sendo assim, caracterizada a omissão no Julgado.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração do INSS para determinar a aplicação dos juros de mora e da correção monetária, conforme fundamentado.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração em face do decisum que deu provimento à apelação da parte autora.

II. Questão em discussão:

- Verificar a ocorrência de omissão no julgado quanto à fixação da correção monetária e juros de mora conforme dispõe a EC 103/2019.

III. Razões de decidir:

- A EC No 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113, portanto, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão